Tribunal: STF
Processo: RE 1025152
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Serventuários de cartórios não oficializados. Aposentadoria anterior à Emenda Constitucional 20/98. Lei Estadual 2.349/69. Vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social. 4. Aumento concedido aos servidores do Poder Judiciário. Extensão. Impossibilidade. Súmula Vinculante 37. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.